Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento interposto pela parte devedora do cumprimento de sentença, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de que a formação da renda da devedora deve ser realizada a partir da soma das atividades de advogada e de aposentada, conforme anteriormente decidido nos Agravos de Instrumento ns. 0701189-97.2022.8.07.9000 e 0738802-25.2021.8.07.0000. Assim, a alegação de comprometimento do mínimo existencial analisada unicamente sob a perspectiva dos proventos de aposentadoria refletiria apenas parte do conjunto de rendimentos, o que era insuficiente para reconhecimento do excesso penhora, fixado na origem em 20% dos proventos de aposentadoria. Por último, também se considerou que a devedora tem honrado seus compromissos financeiros assumidos com instituições financeiras, mas se negado ao cumprimento da condenação que lhe foi imposta pela Justiça.
2. Portanto, a controvérsia diz respeito à possibilidade de penhora de ativo financeiro, mediante desconto mensal de até 20% dos proventos de aposentadoria pagos pelo INSS.
3. A parte agravada apresentou contrarrazões com a defesa da decisão impugnada. Igualmente apresentou contrarrazões ao Agravo Interno interposto contra a decisão do relator que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo.
4. Passo a examinar o mérito do recurso alinhado com o mais recente entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.874.222).
5. A parte devedora possui renda de três fontes, sendo as duas primeiras representadas pelos seus proventos de aposentadoria pagos pelo INSS e pelo Fundo de Pensão dos Funcionários da CEB. A terceira decorrente do exercício da advocacia. Quanto a essa última não há qualquer prova nos autos por ela apresentada dos valores que recebeu nos últimos 12 meses ou sua previsão de faturamento para os próximos 12 meses.
6. De outro giro, o documento objeto do ID 59690372 - Pág. 2 aponta a existência de 11 contratos de mútuo com instituições financeiras, em valor mensal aproximado de R$ 2.230,00. Ou seja, a devedora permanece privilegiando o pagamento de outros credores em detrimento da credora do cumprimento de sentença, prática que remonta ao ano de 2021 conforme decisão desse mesmo colegiado no Agravo de Instrumento n. 0738802-25.2021.8.07.0000. Com maior razão, porque o crédito atualizado pelo juízo de origem em julho de 2024 era de R$ 27.746,37, o que importa reconhecer que o que se paga anualmente às instituições financeiras seria suficiente para quitação da dívida em cumprimento de sentença.
7. Dentro desse contexto, se mostra acertada a decisão na origem que determinou a penhora de 20% dos rendimentos de aposentada da parte devedora, porque o confronto da decisão impugnada não levou em consideração os rendimentos auferidos como advogada, o que prejudica o exame do comprometimento do mínimo existencial, como também pela recalcitrância da devedora no cumprimento das suas obrigações com a credora do cumprimento de sentença.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.